Tribunal: TJBA
Processo: 8009558-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009558-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELIENE OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s):ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo não reconhecidos pela consumidora, com condenação à restituição em dobro e danos morais. A Embargante alega contradição na valoração da prova e violação a dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
Aferir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova, validade da contratação eletrônica e requisitos para condenação em repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O Acórdão fundamentou de forma clara e coerente que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação (art. 373, II, CPC), considerando insuficientes as provas apresentadas (telas sistêmicas e biometria sem robustez técnica).

5. A contradição alegada refere-se à interpretação das provas e da lei, tratando-se de contradição externa, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

6. A restituição em dobro e os danos morais foram mantidos com base na falha na prestação do serviço e na ausência de engano justificável, inexistindo omissão quanto aos dispositivos legais prequestionados.

IV. Dispositivo e tese.

7.
E
mbargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, sendo exigível a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II, 429, II, 1.022 e 1.025;

CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único;

CC, arts. 107, 186, 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8009558-84.2024.8.05.0103
em que são embargante

e embargad
o
,

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ELIENE OLIVEIRA DE SANTANA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora